Tribunal: TJDFT
Processo: 0720405-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUSÊNCIA DE PROVA. HONORÁRIOS.
1. Nos termos do art. 489, § 1o, IV do Código de Processo Civil-CPC, considera sem fundamento a decisão que não enfrenta "todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.” O simples fato de a fundamentação da sentença ser sucinta ou contrária aos anseios da apelante não indica ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
2. De acordo com o artigo 700 do CPC, a ação monitória garante, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, bem como o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.
3. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em ação monitória lastreada em prestação de serviços educacionais, é necessário apresentar o contrato, a ficha de frequência do aluno e a planilha de débito.
4. Os documentos acostados aos autos não constituem prova escrita da dívida. São insuficientes ao ajuizamento da ação monitória.
5. Recurso conhecido e preliminar rejeitada. Apelo não provido. Honorários majorados.